Tribunal: TJPA
Processo: 0010195-46.2008.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0010195-46.2008.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM, JUIZO DA 8ª VARA CIVEL DE SANTAREM, CLEAN GESTAO AMBIENTAL SERVICOS GERAIS EIRELI

APELADO: NADIA MARIA DEMETRIO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. REEXAME DO ACÓRDÃO. ART. 1.040, II, DO CPC.
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. QUESTÃO ENFRENTADA. OMISSÕES SANADAS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SEM EFEITO INFRINGENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I- Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II- No caso concreto, constata-se uma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração: a omissão.

III- Enfrentados os pontos suscitados, o acórdão embargado foi complementado, sanado as omissões apontadas.

IV- Embargos de Declaração conhecidos e providos. Sem efeitos infringentes. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
COMPLEMENTAR
o acórdão guerreado, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
NOVO JULGAMENTO
referente aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CLEAN SERVICE SERVIÇOS GERAIS
, em face do
V. Acórdão de id. 4665375 – Pág. 10/22, de lavra do Exmo. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro,
proferido pela extinta 5ª Câmara Cível Isolada.

A Empresa Clean Service Serviços Gerais interpôs Recurso Especial (id. 4665378 – Pág. 1/10) em face do acórdão nº 172.174 (id. 4665377 – Pág. 1/4) que rejeitou os embargos de declaração opostos com a finalidade de suprir a omissão no julgado dos pontos apontados pelo embargante.

O Recurso Especial foi submetido à análise da Vice Presidência deste Egrégio Tribunal, que em decisão de id. 4665378 – Pág. 34/35, admitiu o recurso e determinou a remessa do feito ao Superior Tribunal de Justiça.

Ao julgar o Recurso Especial, o STJ conheceu e deu provimento ao mesmo, determinando o retorno dos autos a este Egrégio Tribunal para que realizasse novo julgamento dos embargos de declaração opostos pela empresa Clean Service Serviços Gerais, conforme decisão proferida no recurso especial nº 1.828.213 – PA (2019/0217322-6), id. 4665378 – Pág. 41/43.

Com o retorno dos autos, o relator originário determinou a redistribuição do feito em razão da Emenda Regimental nº 05/2016, conforme despacho de id. 4665378 – Pág. 48, cabendo a mim a relatoria do feito.

Dessa forma, tendo em vista o princípio da colegialidade e que a decisão recorrida é oriunda de órgão fracionário, apresento o processo para novo julgamento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

Pois bem.

Trata-se na origem de ação de indenização por danos morais e materiais em que a autora pleiteia as indenizações em razão do atropelamento e morte de seu marido causado por um caminhão da empresa ré/apelante.

O pedido inicial foi julgado parcialmente procedente e a empresa ré condenada a pagar indenização por danos morais no valor de 100 (cem) salários mínimos à autora, sendo o Município de Santarém condenado subsidiariamente.

Interposto recurso de apelação pelos requeridos, o recurso da empresa Clean Service Serviços Gerais foi julgado parcialmente procedente, apenas para determinar o abatimento do valor recebido a título de seguro obrigatório do DPVAT do valor de indenização por danos morais arbitrado pelo Juízo a quo.

Irresignada, a empresa ré opôs embargos de declaração alegando omissão do jugado no que tange à exclusão da culpabilidade por culpa exclusiva da vítima ou, em caso de não reconhecimento da culpa exclusiva, quanto ao pedido de redução do
quantum
indenizatório.

Para tanto afirma que deve ser levado em consideração: 1) a conclusão do laudo pericial que identificou que a vítima estava quase no meio da pista no momento do acidente, aliado a declaração da autora de que seu marido ingeria bebida alcoólica, o que reforça a tese que estaria alcoolizado no dia do acidente; 2) o fato de não ter sido aberto contraditório no inquérito policial apresentado pela autora como prova emprestada, o que prejudica sua utilização na formação da cognição judicial e; 3) a existência de tacógrafo do dia do acidente que registra que na hora do evento danoso o veículo empreendeu velocidade máxima de 20km/h, o que demonstraria que a vítima possui parcela de culpa no fato.

Ao analisar os termos dos embargos de declaração, o antigo relator entendeu pela inexistência dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitando o recurso, conforme decisão de id. 4665377 – Pág. 1/4.

Todavia, ao analisar o Recurso Especial interposto pela empresa ré, o Ministro do STJ entendeu que não obstante a oposição dos embargos declaratórios, a Turma Julgadora deste Egrégio Tribunal permaneceu silente quanto às questões levantadas no recurso.

Sendo este o breve histórico dos acontecimentos processuais, passo a análise das omissões suscitadas pelo embargante.

No que tange ao argumento de que o laudo pericial concluiu que a vítima estava no meio da pista no momento do acidente, entendo que tal fato milita em
desfavor
da apelante, já que o condutor do veículo, quando de seu depoimento em juízo, afirmou que não chegou a ver a vítima e quando convergiu a direita para pegar a rua São Paulo e continuar a coleta naquela rua se deparou com os rapazes coletores batendo na lateral do veículo informando que teria atropelado uma pessoa (id. 4665370 – Pág. 3).

Quanto a declaração da autora de que seu marido ingeria bebida alcoólica e a tese da recorrente de que a vítima estaria embriaga no momento do acidente fatal, tendo, no mínimo, concorrido para o evento danoso, este não merece prosperar, tendo em vista que não foi realizado exame de dosagem alcoólica na vítima, nem existe qualquer outro elemento nos autos que corroborem essa tese, tais como depoimento de testemunhas que afirmem ter visto o
de cujus
ingerindo bebida alcoólica momentos antes do acidente.

Com relação à existência de tacógrafo no veículo do dia do acidente e a demonstração de que o caminhão não ultrapassou a velocidade de 20 km/h na hora do evento danoso, tal fato só reforça a falta de atenção do condutor do veículo.

A existência de tacógrafo no veículo aliado à conclusão do laudo pericial de que a vítima estaria no meio da pista no momento do acidente só reforçam a possibilidade de distração do condutor na direção do caminhão e/ou a direção sem os devidos cuidados e atenção que o trânsito requer, como fundamentado pelo Juízo sentenciante.

No que diz respeito à alegação de inexistência de contraditório no inquérito policial apresentado pela parte autora como prova emprestada e sua imprestabilidade na formação do convencimento do julgador, esta também não merece prosperar.

Isto porque, compulsando os autos, observa-se que a sentença proferida no 1º grau não se baseou exclusivamente nos elementos produzidos nos autos do inquérito policial, ao contrário, o Juízo sentenciante fundamentou sua convicção nos elementos de prova colhidos durante a instrução processual, sob o manto do contraditório e ampla defesa.

Não bastasse isso, é cediço que a primeira característica do inquérito policial é a inquisitividade, significando que, ao contrário da ação penal, este procedimento não se subordina aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Pelo contrário, nele a autoridade policial conduz as investigações de forma unilateral, com base na discricionariedade, sem a definição de um rito pré-estabelecido e sem necessidade de participação do investigado. É investigativo e possui a função de reunir elementos suficientes para que o Ministério Público possa oferecer denúncia.

Diante do que foi explanado e sanada as omissões apontadas, o decisum embargado merece ser complementado com as razões do presente recurso sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela empresa Clean Service Serviços Gerais, para sanar as omissão apontadas, sem contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém,
14
de
fevereiro
de 20
22.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 22/02/2022